Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704377-69.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JANETE DOS SANTOS BARBOSA EMBARGADO: SHIGUERU SUMIDA, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO ED RESIDENCIAL DIAMANTINA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR